Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-25.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASAPORTE E VIAGEM DE MENOR SOB GUARDA AO EXTERIOR. COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO E MATÉRIA PREVISTOS NO ECA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 83, 84, 85 E 148, IV. TODOS DO ECA. CONSENTIMENTO DOS GENITORES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A situação dos autos se amolda àquelas de competência da Justiça da Infância e Juventude, reservada aos pedidos relativos a crianças e adolescentes, em hipóteses de irregularidade, risco ou expostas a ameaças ou violações de direitos, segundo se extrai do previsto nos arts. 98 e 148 do ECA.

2. A Constituição Federal adota o sistema de proteção integral da criança e do adolescente, do qual emanam os princípios da absoluta prioridade e do melhor interesse (artigo 227 da CR/88).

3. A princípio, a concessão de guarda às avós, com quem reside a adolescente, não afastaria o direito da mãe de ser ouvido em ação de suprimento de consentimento da genitora, para viagem ao exterior. Porém, tal norma não é absoluta, porque conforme dispõe o artigo 227 da Constituição da República, em observância aos princípios da absoluta prioridade e da proteção integral à criança e ao adolescente, tratando-se de discussão relativa ao menor, o julgador deve se ater ao melhor interesse da criança e do adolescente.

4. Especificamente no caso em apreço, à luz da interpretação constitucional e do melhor interesse da menor, inexistindo motivos reais e contundentes que desaconselhem a viagem ao exterior, justifica-se a concessão de autorização judicial para que sejam possíveis a emissão de passaporte e a liberação para viagem ao exterior, independentemente da citação e do consentimento materno, sobretudo porque a adolescente possui medida protetiva contra a genitora.

5. Recurso conhecido e desprovido.